Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-74.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “declarar inexistentes os débitos originados de operações fraudulentas especificados na inicial, bem como os respectivos encargos moratórios, lançados nas faturas do cartão de crédito final 6073 vinculado à empresa autora”. Em seu recurso defende a ausência de relação de consumo, uma vez que o cartão tem por objetivo financiar atividade empresarial. Adiante, aponta a culpa exclusiva da parte autora, que é responsável por proteger a segurança dos seus dados/cartão. Assinala que não foram identificadas irregularidades ou falhas de segurança a justificar o estorno das transações.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual falha da parte ré face a existência de compras com o cartão de crédito não reconhecidas pela parte autora.
III. Razões de decidir
4. Estabelece o artigo 2o do Código de Defesa do consumidor que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Contudo, em conformidade com a teoria finalista mitigada, também é considerado consumidor aquele que, embora não seja o destinatário final do produto ou serviço, apresente vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. Na hipótese, constata-se a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, sendo microempresa que contratou o cartão de crédito perante empresa de âmbito nacional, o que atesta o desequilíbrio contratual entre as partes. Assim, trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Neste contexto, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, de modo que somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC).
6. Constata-se que a parte autora alega desconhecer um total de oito compras com o seu cartão de crédito, que totalizaram R$ 804,39. Contudo, verifica-se que as quatro primeiras compras (que alcançaram quase R$ 600,00) foram realizadas em apenas 15 minutos na cidade de São Paulo/SP, sendo que caberia à parte ré identificar aquelas transações suspeitas. Destaca-se que a sistemática utilizada pelas instituições de pagamento é vulnerável a falhas e caberia ao recorrente demonstrar, por meio dos meios de prova a sua disposição, a responsabilidade da parte autora pelas transações financeiras que geraram a cobrança indicada nos autos. Mesmo dotado de recursos de segurança, os cartões de crédito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento geral. Nessas circunstâncias, caberia ao requerido comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor, o que não se deu na hipótese. Isso porque a parte ré apenas teceu argumentos genéricos, sem sequer explicar as razões específicas para concluir pela regularidade das transações. Assim, a mera alegação de que cabe à parte autora a guarda dos seus dados/cartão não afasta a responsabilidade da parte recorrente, constatado que não é absoluta a suposta segurança no meio ofertado, sendo possível concluir pela falha na segurança pela parte ré, o que afasta a tese de culpa exclusiva da parte autora. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.